Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730232-45.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LB MOTORES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LB MOTORES INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: “Trata-se de imugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela parte executada, com pedido de efeito suspensivo. Conforme previsão expressa do art. 525, §6o do CPC, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação apresentada em face do cumprimento de sentença depende dos seguintes requisitos cumulativos: a) pedido expresso pelo executado; b) recolhimento da suficiente garantia do juízo, mediante penhora, caução ou depósito; c) da apresentação de fundamentos relevantes; e d) da suscetibilidade do executado sofrer dano de difícil ou incerta reparação com o prosseguimento da execução. Ainda que relevantes os fundamentos da presente impugnação, pois versam sobre divergências quanto aos cálculos apresentados na petição inicial com o que está descrito no dispositivo da sentença, inclusive com a possibilidade de inversão dos polos exequente-executado, não houve a devida prestação de caução ou garantia do juízo para que o pedido de efeito suspensivo pudesse ser analisado por este Juízo. ISSO POSTO: 1) Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença sem efeito suspensivo, nos termos do art. 525, §6o do CPC. 2) Intime-se o impugnado para oferecer resposta à impugnação no prazo de 15 dias.” A Agravante sustenta que a relevância dos fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença foi reconhecida na decisão agravada. Ressalta que a “ausência de caução ou garantia, que motivou o indeferimento do efeito suspensivo, justifica-se pela impossibilidade momentânea e material da agravante de prestar a referida garantia”. Acrescenta que a continuidade do cumprimento de sentença “poderá acarretar à agravante danos reflexos de dificílima e incerta reparação, considerando a possibilidade de inversão dos polos exequente-executado e a correção dos cálculos apresentados”. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 61867496 e 61867497). É o relatório. Decido. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 6 A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” A concessão do efeito suspensivo está então adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Convém salientar que essas exigências são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação. Consoante lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “17. Efeito Suspensivo. O oferecimento de impugnação não obsta por si só o prosseguimento da execução – não tem efeito suspensivo. Pode o juiz, entretanto, determinar a paralisação da execução, desde que: a) haja requerimento da parte; b) se convença da relevância dos fundamentos do impugnante; c) seja a execução manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou de incerta reparação ao executado; e d) já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 525, § 6.o, CPC). A garantia da execução a que se refere a lei é ampla, de modo que a penhora, o depósito ou a caução deve abranger não apenas o valor do principal, mas também todos os consectários, tais como juros e correção monetária, multas incidentes, custas judiciais e honorários advocatícios. O efeito suspensivo pode ser concedido a qualquer tempo enquanto pendente o cumprimento de sentença. É evidente que, ao organizar a execução forçada dessa maneira, está o legislador infraconstitucional a densificar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5.o, XXXV, CF), priorizando a eficácia da sentença condenatória ao pagamento de quantia. 18. Relevantes Fundamentos. Não sendo relevantes os fundamentos da impugnação, ainda que o prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação, é defeso ao juiz determinar a suspensão da execução (STJ, 3.a Turma, MC 13.086/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.2007, 21.08.2007). É preciso observar que, em face da autoridade da coisa julgada, há DJ presunção legal em favor do direito do exequente, e, portanto, a favor do prosseguimento da execução. Quer isso dizer que a suspensão da execução só pode ter lugar se o juiz apontar, através de raciocínio argumentativo, que a relevância dos fundamentos da impugnação é tal que se sobrepõe à sentença condenatória e à prioridade que o legislador emprestou ao seu cumprimento. 19. Manifestamente Suscetível. O prosseguimento da execução deve ser manifestamente suscetível de causar dano. Não basta que a execução possivelmente ou provavelmente possa causar dano – o dano possível ou provável não autoriza a outorga de efeito suspensivo à impugnação. O efeito suspensivo só se legitima quando o prosseguimento da execução certamente ou inevitavelmente seja suscetível de causar dano ao executado. 20. Grave Dano de Difícil ou Incerta Reparação. Para que seja suspensa, a execução deve ser manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Não é qualquer dano que autoriza a paralisação da execução – apenas o dano grave de difícil ou incerta reparação tem esse condão. É evidente que a execução não pode ser suspensa apenas porque o bem penhorado está pronto para ser alienado. A alienação de bem constrito não representa, por si só, grave dano de difícil ou incerta reparação. Observe-se que a alienação de bem penhorado é um ato do procedimento executivo, e a sua realização já está prevista e devidamente sopesada de antemão pelo legislador. Vale dizer: o risco inerente à alienação de bem penhorado na pendência de impugnação já foi ponderado pelo legislador. E o resultado dessa ponderação é claríssimo, haja vista a ausência de outorga de efeito suspensivo ope à impugnação. A alienação somente configura grave dano quando concerne à coisa com qualidades legis ou características singulares. Apenas a alienação de bem dotado de certas particularidades – que o tornem importante para o exercício da profissão ou atividade empresarial do executado, que o qualifiquem como de singular importância para determinado setor – é que se mostra suficiente para caracterizar grave dano de difícil ou incerta reparação. 21. Penhora, Depósito ou Caução Suficientes. A impugnação só poderá ter efeito suspensivo da execução se o executado oferecer penhora, depósito ou caução suficientes (art. 525, § 6.o, CPC). Do contrário, prossegue o feito executivo. (Código de Processo Civil Comentado, RT, 4a ed. em e-book, São Paulo, 2018).” Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator